Tribunal: TJMT
Processo: 1045414-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045414-29.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADAS OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. CDC
. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NA PRODUÇÃO DE PROVAS
. RELATÓRIO TÉCNICO (PRODIST – MÓDULO 9) AFASTA PRESUNÇÃO DE RELATÓRIO DE SINISTRO
APRESENTADO PELA SEGURADORA
. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO DO SERVIÇO E DO NEXO CAUSAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência do pleito indenizatório por ausência de comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com os danos alegados.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se há obscuridade e contradição no acórdão
quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
especificamente

à
vulnerabilidade e hipossuficiência técnica frente à aplicação do CDC.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração têm finalidade integrativa e corretiva, limitada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para reexame da causa ou reiteração de inconformismo com a valoração probatória já firmada no acórdão.

4. A tese de
obscuridade e
contradição
não subsiste
porque o acórdão apontou relatório técnico do PRODIST (Módulo 9) indicando normalidade no fornecimento, o que
desconstitui as provas apresentadas pela Seguradora
.

5.
O recurso busca rediscutir o mérito, o que é incabível em embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Não se acolhem Embargos de Declaração quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para rediscutir a valoração da prova.

2. A apresentação de relatório técnico confeccionado segundo parâmetros regulatórios (PRODIST – Módulo 9) pode afastar a presunção pretendida por relatório de sinistro unilateral, preservada a conclusão pela inexistência de defeito do serviço e de nexo causal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 373, II; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CF/1988, art. 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024; TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Embargos de declaração

opostos
por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
contra
acórdão de id.
344942373
que negou
provimento ao recurso de apelaç
ão
,
mantendo
sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de danos de prejuízos indenizados a seus segurados
.

A

embargante

aduz
que o acórdão possui obscuridade e contradição, ao argumento que desconsiderou a prova por reputá-la unilateral, sem enfrentar adequadamente a tese de vulnerabilidade/hipossuficiência técnica e a consequente aplicação do CDC à relação com a concessionária de energia, com responsabilidade objetiva
(CDC, art. 14; CF, art. 37, §6o), nexo causal e inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), além de apontar afronta ao art. 373, II, do CPC.
Requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados e
o

prequestionamento dos dispositivos legais
(id.
347039357
).

A
embargad
a

defende a inexistência
de obscuridade e contradição no acórdão e que os embargos buscam apenas rediscutir o mérito. Requer a rejeição dos embargos
(id.
349218388
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O

Embargos
de
Declaração

busca

sanar

supostas
obscuridade e contradição
no

acórdão
,
quanto a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor
, especialmente no que se refere a
vulnerabilidade
e
hipossuficiência técnica
frente à
aplicação do CDC
.

Nos termos doartigo 1.022 do Código de Processo Civil, osEmbargos de declaraçãotêm função corretiva, destinando-seaesclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgãojulgador.

No caso,o acórdão
negou provimento à apelação p
ela
ausência
de
comprovação

d
o defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade com os danos noticiados
.

Registrou-se
no ac
ó
rd
ão
que
a embargada
apresentou relatório técnico elaborado nos termos do Módulo9do PRODIST
,
demonstrando
a inexistência de
interrupções, sobrecargas ou variações anormais no fornecimento de energia

nas unidades consumidoras mencionadas
, afastando a
presunção de veracidade atribuída aosrelatórios de sinistro
, o
que afasta a obscuridade ou
contradição
.

Vejamos trecho do voto condutor:

“
a
apelada apresentou relatório técnico elaborado nos termos do Módulo 9 do PRODIST –
ANEEL(
ids. 337407354, 337407355, 337407356, 337407357, 337407358 e 337407359), demonstrando que, nas datas indicadas, não houve interrupções, sobrecargas ou variações anormais no fornecimento de
energi
a nas unidades consumidoras mencionadas.

Tal documentação afasta qualquer alegação de presunção de veracidade atribuída aos relatórios de sinistro, sendo suficiente para comprovar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Os julgados, inclusive, têm sinalizado no mesmo sentido,
exigindo

provas
técnicas idôneas e imparciais, com possibilidade de contraditório, para responsabilizar a concessionária.

Laudos de empresas particulares quando confrontados com relatórios técnicos oficiais da concessionária que infirmam a alegação de falha no serviço, afastam o nexo de causalidade.
”

Verifica-se,

na

verdad
e
,

q
ue

a

matéria

alegada

se trata de
tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (
ii
) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (
iii
) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4. O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5. A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6. Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC,
arts
. 6o, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se

prequestionados

os

dispositivos

legais

invocados,

ainda

que

não

mencionados

expressamente,

nos

termos

da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026